Tribunal: CARF
Processo: 13227.721232/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.721232/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS MONTE CRISTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2012
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS. LEITE IN
NATURA. INOCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO TEMPORAL.
Os pedidos de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições de leite in
natura, instituídos com base no Decreto no 8.533/2015, obedecem ao prazo
instituído na forma do inciso III, do parágrafo 1o, do artigo 9o-A, da Lei
10.925/2004. Em relação aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o
pedido de compensação ou ressarcimento do saldo de crédito acumulado até o
dia anterior à publicação do ato de que trata o parágrafo 8o, somente poderia ter
sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2017. No caso o protocolo do pedido
de ressarcimento ocorreu em 06/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem, com vistas à análise do crédito apurado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.721232/2018-20
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721232/2018-20

Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Crédito
Presumido da Agroindústria (fl. 08), no valor de R$ 36.080,76, e de COFINS Não-
Cumulativa – Crédito Presumido da Agroindústria (fl. 09), no valor de R$ 166.190,25,
ambos relativos ao 3o trimestre de 2012 e apresentados mediante formulários em
06/12/2018 (Recibos de Entrega de Arquivos Digitais de fls. 04 e 06).
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 260/265, indeferiu o
direito creditório pleiteado sob o fundamento de que o ressarcimento solicitado pelo
contribuinte foi instituído pelo art. 9-A da Lei no 10.925/2004, com redação dada pela
Lei no 13.137/2015, e regulamentado pelo Decreto no 8.533/2015, ao passo que, nos
termos do §1o do mencionado art. 9oA da Lei no 10.925/2004 e do § 1o do art. 53 da
Instrução Normativa RFB no 1717/2017, os pedidos de compensação e ressarcimento do
referido crédito deveriam ocorrer conforme cronograma específico, sendo certo que o
art. 54 da IN RFB no 1717/2017 estabeleceu que o pedido de ressarcimento respectivo
somente poderia ser solicitado para créditos apurados até cinco anos anteriores contados
da data do pedido. Assim sendo, como os pedidos de ressarcimento referem-se a
créditos apurados no 3o trimestre de 2012 e, de acordo com cronograma definido no art.
9o-A da Lei no 10.925/2004 e arts. 53 e 54 da IN RFB no 1717/2017, poderiam ter sido
pleiteados a partir de 1o de janeiro de 2017, até cinco anos anteriores contados da data
do pedido, concluiu-se que, como o 3o trimestre de 2012 encerra-se em 30/09/2012, os
direitos creditórios correspondentes poderiam ser pleiteados até 30/09/2017 (respeitado
o prazo prescricional de cinco anos). Uma vez que os pedidos de ressarcimento foram
formulados em 06/12/2018, constatou-se que o direito respectivo se encontra extinto
pelo transcurso de prazo.
Cientificado em 13/01/2021 (fl. 268), o contribuinte apresentou, em 27/01/2021 (fl.
273), a manifestação de inconformidade de fls. 275/285, da qual consta: a) A decisão
recorrida é equivocada, vez que, em primeiro lugar, não haveria que se falar em
decadência, mas, quando muito, apenas em prescrição; em segundo lugar, a contagem
do prazo de cinco anos apenas se inicia da data em que possível pleitear o ressarcimento
(actio nata), em dinheiro, do saldo de crédito presumido, ao passo que aplicável o prazo
prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
consoante estabelecido no bojo da Solução de Consulta COSIT no 321, de 27 de
dezembro de 2018. Com efeito, urge ressaltar que a Coordenação-Geral de Tributação –
COSIT, cujo entendimento tem efeito vinculante, já enfrentou o tema em voga,
pronunciando-se no sentido de que: “A apuração dos créditos presumidos da
Contribuição para o PIS/Pasep previstos no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente
àquele em que poderia ter havido a apuração”. Tal posicionamento encontra-se lastreado
na Solução de Consulta Cosit no 355/2017, que bem diferenciou a repetição de indébito
com o pedido de ressarcimento de crédito presumido.
b) O artigo 9o-A, § 1o da Lei no 10.925/2004, inserido pela Lei no 13.137/2015,
estabeleceu um cronograma, por ano-calendário, de quando poderia ser formulado o
pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos. Desta feita, uma vez
que o pedido de compensação ou ressarcimento referente ao ano-calendário de 2012
apenas poderia ser realizado a partir de 1o de janeiro de 2017, é certo que o prazo
prescricional, de cinco anos, apenas passou a fluir a partir desta data, ou seja, a partir de
1o de janeiro de 2017, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Cumpre-se
ressaltar, a este respeito, que o cronograma previsto no artigo 9o-A, § 1o da Lei no
10.925/2004 foi criado com a edição da Lei no 13.137/2015, que, em relação ao ano-
calendário de 2012, apenas permitiu o protocolo do Pedido de Ressarcimento a partir de
1o de janeiro de 2017, termo a quo do prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do
Decreto no 20.910/1932. Nota-se que a legislação em comento não estipulou uma data
limite para o protocolo do pedido de compensação ou ressarcimento, mas um marco de
início do prazo prescricional.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721232/2018-20

c) Não há que se falar, portanto, em decadência, muito menos na aplicação dos artigos
165 ou 168 do Código Tributário Nacional, que apenas tratam da repetição do indébito
tributário que tem por origem o pagamento indevido ou a maior, sendo certo que o
Pedido de Ressarcimento em questão refere-se a crédito escriturário, ou seja, crédito que
existe por ficção jurídica, não por existir pagamento indevido ou a maior, com a
respectiva extinção de determinado crédito tributário. Nesse sentido, é como também se
posiciona do Superior Tribunal de Justiça, que, igualmente, estabelece como termo a
quo do prazo para protocolo do Pedido de Ressarcimento a data especificada pela
legislação que outorgou o direito de ressarcimento, em dinheiro, de crédito presumido
de PIS/COFINS. Portanto, até 1o de janeiro de 2022 a empresa LATICÍNIOS MONTE
CRISTO LTDA poderia protocolar o Pedido de Ressarcimento referente ao saldo de
créditos do ano-calendário de 2012, vez que a Lei no 13.137/2015, que inseriu o artigo
9o-A, § 1o da Lei no 10.925/2004, estipulou como termo a quo a data de 1o de janeiro de
2017. d) Eventual alteração de entendimento, acerca da contagem do prazo
prescricional, não poderia retroagir, tampouco apanhar de surpresa os contribuintes, sob
pena de violação ao disposto nos artigos 23 e 24, parágrafo único do Decreto-Lei no
4.657/1942. Com efeito, cumpre-se ressaltar que a Solução de Consulta COSIT no 321,
de 27 de dezembro de 2018, que trata especificamente sobre tema em voga, é posterior a
própria edição da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, o entendimento
consignado na Solução de Consulta COSIT no 321, de 27 de dezembro de 2018,
encontra-se, a toda evidência, compatibilizado com as regras previstas na IN RFB no
1.717/2017.
e) Por derradeiro, impõe seja aplicado, ademais, o entendimento de que o termo inicial
da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem
lugar após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (Tema Repetitivo 1003/STJ). Foi proferida pela 2a Vara Federal Cível e Criminal
da SSJ de Ji-Paraná-RO – em sede de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de
tutela provisória (Processo Judicial no 1001290- 15.2022.4.01.4101) – decisão
determinando que se proceda à análise do pleito administrativo do sujeito passivo, no
prazo máximo de trinta dias úteis, motivo pelo qual, em 08/11/2022 (despacho de fl.
306), os autos foram encaminhados à DRJ02, para julgamento.
A 2a Turma da DRJ02, em 01 de dezembro de 2022, mediante Acórdão no 102-
003.650, julgou improcedente a manifestação de conformidade, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEITE IN
NATURA. PRAZO PRESCRICIONAL. O prazo para apresentação do pedido de
ressarcimento de créditos presumidos previstos no §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
de cinco anos contados do primeiro dia do mês subsequente ao da apuração do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721232/2018-20

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em apenas um pilar argumentativo, a (in)ocorrência do
lapso temporal de cinco anos, para análise da possibilidade de protocolar pedido de
ressarcimento, de crédito presumido relativo ao leite in natura, do 3o trimestre de 2012, nos
termos do Decreto no 8.533/2015, que regulamenta o disposto no artigo 9o-A, da Lei
10.925/2004.
Até o advento da Lei no 13.137/2015, os créditos presumidos oriundos da
aquisição de leite in natura, só poderiam ser utilizados em sede de compensação de débitos das
próprias contribuições de PIS e Cofins.
Referida norma introduziu o artigo 9o-A na Lei 10.925/2004, que permitiu ao
contribuinte o direito de utilizar supramencionado crédito em compensação com débitos próprios
de tributos federais, além de determinar a possibilidade de ressarcimento em espécie.
Nesse contexto, foi delineado um lapso temporal para realizar o pedido de
ressarcimento, relativo à apuração de créditos acumulados no final de cada trimestre, conforme
dispõe o parágrafo 1o, do artigo 9o-A:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8° ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1°
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de 1° de janeiro de
2019.
Da mesma forma, o artigo 33, do Decreto no 8.533/2015, que regulamentou o
artigo 9oA, da Lei 10.925/2004, assim aduz:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721232/2018-20

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro de
2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1° de janeiro de
2019. § 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
A Instrução Normativa no 1717/2017, vigente à época do despacho decisório,
prevê em seu artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá
ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54. § 1o O
pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o caput poderão
ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015, a partir
de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de 30 de setembro de
2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
O pedido de ressarcimento, no presente caso, foi realizado em 06/12/2018, em
obediência às normas postas após abertura de possibilidade de protocolo do pedido de
ressarcimento em pecúnia, dada ao contribuinte através da inclusão do artigo 9o-A, à Lei
10.925/2004.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721232/2018-20

Não se trata aqui, como faz o fisco crer, nos termos da decisão proferida no
despacho decisório e ratificada em acórdão de primeira instância, de uma norma que estabeleceu
o marco de início para o protocolo, e outra norma que diz respeito ao prazo de cinco anos
contados do encerramento de cada período de apuração. Mas sim, de ambas normas que
estabeleceram o marco inicial do prazo prescricional, no decorrer lógico ao nascimento do
direito ao ressarcimento em dinheiro – quando apenas existia o direito à compensação.
O prazo prescricional de cinco anos para exercer o ressarcimento deve ser contado
do momento em que nasceu tal direito (actio nata), de modo que, a Lei 13.137/2015, ao
introduzir o artigo 9o, da Lei 10.925/2004, elege novo marco para contagem do prazo.
Portanto, o pedido foi realizado em consonância com as normas relativas aos
créditos presumidos ressarcíveis, de forma tempestiva, à inocorrência do prazo prescricional
quinquenal.
Pelo exposto, voto, enfim, por dar provimento parcial ao Recurso, para afastar o
impedimento temporal, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do
crédito apurado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 348
DF CARF MF
Original